Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-54.2019.8.11.0020
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001380-54.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LILIANE ALVES VELASCO - CPF: 725.057.961-49 (APELADO), MARCOS SIQUEIRA DEMELLAS - CPF: 496.085.091-49 (APELADO), DANILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 073.672.741-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de Ilegalidade da abordagem Pessoal. Preliminar Afastada. Reconhecimento da atenuante da Menoridade relativa. Atenuante reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou
D. R. S.
à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal, sustentando sua ilicitude, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão do entorpecente; e (ii) avaliar a aplicabilidade da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A abordagem realizada foi legítima, pois decorreu de fundadas suspeitas, conforme depoimentos das testemunhas e das agentes penitenciárias. A apelante foi encaminhada ao hospital para exame de raio-x e, ao demonstrar comportamento suspeito, tentou descartar a sacola onde se encontrava a droga. Sua conduta justificou a ação policial, não havendo violação de direitos fundamentais.

4. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se faz necessário, pois a apelante contava com 19 anos na data do fato, conforme documentação nos autos. Contudo, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão porque a pena definitiva foi mantida na sua integralidade, bem como, os demais termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem impacto na pena definitiva aplicada, em face da Súmula 231 do STJ.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal foi realizada com base em fundadas suspeitas, sendo legítima e válida. 2. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, ainda que sem efeito na redução da pena, em homenagem ao texto da Súmula 231 do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, art. 244; CP, arts. 61, I, 65, I e 77, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 328843/SP,
AgRg no REsp n. 2.070.544/SP, TJME -
N.U 0038396-44.2017.8.11.0042 e 1004869-74.2023.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Danila Rodrigues da Silva
foi condenada pelo
MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Criminal da Comarca de

Alto Araguaia/MT
, pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
em
regime aberto
, além do pagamento de
194 dias-multa
(ID 228244700).

Nas
razões
recursais de ID 228244713, a defesa requer a
nulidade da busca pessoal
, vez que realizada sem
fundadas razões
, com o consequente desentranhamento do processo, e subsidiariamente, o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inc. I do CP).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso (ID 228244718).

A ilustrada
PGJ
manifestou pelo
parcial provimento
do apelo (ID 229588165).

É o relatório.

À revisão.

C
uiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia

31.03.2019, por volta das 14h10min
, na Cadeia Pública da Comarca de Alto Araguaia,
Danila Rodrigues da Silva

trouxe consigo e transportou,
substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento, consistente em 54,89g.

Diante desse contexto, ela foi denunciada como incursa nas penas do
art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006
.

Após regular trâmite processual, ela foi condenada à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Irresignada, a defesa visou a
nulidade da busca pessoal
, vez que realizada sem
fundadas razões
, com o consequente desentranhamento do processo, e subsidiariamente, o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inc. I do CP).

É o relato do essencial.

A
materialidade
e
autoria
estão comprovadas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 228244232 – Pag. 7), Boletim de Ocorrência (ID 228244232 – Pág. 21/22), Auto de Apreensão (ID 228244232 – Pág. 23), Laudo Pericial (ID 228244232 – Pág. 117/118 e Pág. 120/121), Relatório (ID 228244232 0 Pág. 50/52), corroboradas pelas declarações das testemunhas prestadas nas duas fases do processo, que demonstram que o crime na espécie, foi cometido conforme narrado na exordial acusatória.

Em linhas gerais, no dia
31.03.2019
, por volta das
14h10min
, na
Cadeia Pública da Comarca de Alto Araguaia-MT
,
Danila Rodrigues da Silva
trouxe consigo
e
transportou
54,89g
de maconha.

Relata-se que ela se dirigiu ao estabelecimento prisional para visitar seu convivente e, durante procedimento de inspeção, foi encaminhada ao hospital municipal para realização de exame de raio-x. Nas dependências do hospital, ela entregou
uma sacola com seus pertences a uma agente prisional
e, ao ser procedida a revista, foi encontrada
uma porção de maconha,
conforme
laudo preliminar
.

A agente prisional,
Liliane Alves Velasco,
responsável pela abordagem, nas duas fases do processo, confirmou que, naquele dia, três visitantes foram selecionadas para revista no hospital, procedimento rotineiro da unidade prisional.
Danila,
que estava acompanhada de seu filho pequeno, foi assistida pelo Conselho Tutelar durante toda a diligência.

A agente relatou que, antes da saída das visitantes da cadeia pública, foi dada a oportunidade para que entregassem voluntariamente qualquer material ilícito, mas nenhuma delas se manifestou.

A policial penal destacou que, já no hospital,
Danila
demonstrou nervosismo e tentou se desfazer da sacola plástica, deixando-a no banco da viatura. Tal atitude chamou a atenção dos agentes, que prontamente procederam à revista do objeto, encontrando o entorpecente.

Ainda segundo o depoimento da agente, ao ser questionada sobre a droga,
Danila

confessou espontaneamente
que havia retirado o material do corpo antes de ser conduzida ao hospital e o escondido na sacola (ID 228244232 – Pág. 9/10 e ID 228244682).

A testemunha
Jussara Amarante dos Santos
, visitante na unidade prisional no dia dos fatos, relatou que, por volta das 12h, os agentes informaram que ela e outras duas mulheres seriam encaminhadas ao hospital para realização de exame de raio-x. Antes da saída, foi questionada, juntamente com as demais visitantes, se possuíam qualquer material ilícito, tendo todas negado a posse de objetos proibidos.

Ao chegar ao hospital,
Jussara
observou
Danila
retornar à viatura e depositar uma sacola plástica no banco traseiro. Nesse momento, um agente prisional, atento à movimentação suspeita, determinou a revista do objeto. Segundo a depoente, ao abrir a sacola, a agente prisional encontrou o entorpecente e prontamente declarou:
"Tá aqui"
.

Embora
Jussara
não tenha visualizado diretamente a droga, confirmou ter presenciado o momento em que
Danila
assumiu a posse do material ilícito.

No mesmo sentido, a testemunha
Natália Maria da Silva
, outra visitante presente no local, afirmou que, no momento da abordagem, as agentes prisionais perguntaram se alguma das mulheres carregava substância ilícita, recebendo resposta negativa de todas.

Natália
narrou que, ao chegarem ao hospital,
Danila
questionou seu filho pequeno se ele queria mamar, e, diante da recusa da criança, dirigiu-se à viatura para guardar uma sacola. No entanto, ao ser interpelada por um agente prisional sobre o motivo de deixar os pertences no veículo, a denunciada tentou justificar alegando que se tratavam de itens do bebê.

A suspeita gerada por essa conduta levou à imediata revista do objeto, ocasião em que foi encontrado o entorpecente. Segundo
Natália
, ao ser confrontada com a substância,
Danila
admitiu que havia retirado a droga do corpo antes de sair da unidade prisional.

A defesa alega que a abordagem foi realizada sem
fundadas razões,
sob o argumento de que a policial penal,
Liliane Alves Velasco,
não soube explicar a razão pela qual a abordagem foi realizada.

No entanto, ao contrário do que alega a defesa, houve motivação suficiente para a realização da abordagem da apelante.

No caso concreto, a materialidade do crime está amplamente comprovada pelo laudo toxicológico e pelo auto de apreensão da substância entorpecente, que atestou a apreensão de 54,89g de maconha, enquanto a autoria é evidenciada pelo depoimento da policial penal
Liliane Alves Velasco
e das demais testemunhas, no sentido de que a apelante estava trazendo consigo e transportando droga ilícita para o interior do presídio.

No que tange à alegação de ilicitude da prova, observa-se que a apelante e mais duas visitantes do presídio de Alto-Araguaia foram “separadas por suspeitas” e encaminhadas para o hospital para realização de exame de raio-x. Ao chegar ao local, a apelante que estava acompanhada do Conselho Tutelar devido à presença de seu filho de aproximadamente dois anos, deixou uma sacola contendo os pertences da criança, dentro da viatura. Tais atitudes despertaram fundado suspeitas, o que motivou a abordagem da apelante e de seus pertences, momento em que foi encontrada a droga dentro da sacola.

Diante do flagrante, a própria apelante confessou ter retirado a droga do interior da unidade prisional (as quais estavam introduzidas na vagina), e a armazenado na sacola, antes de sair para a revista médica. Esse comportamento reforça a legitimidade da abordagem, uma vez que sua tentativa de descartar o objeto indica ciência da ilicitude de sua conduta e da existência de prova contra si.

Logo, a tese defensiva de busca pessoal ilegal não se sustenta, pois conforme estabelece o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.

No caso dos autos, a conduta da apelante, que foi encaminhada do presido até o hospital por “suspeitas” dos agentes que estavam realizando a fiscalização, bem como, por mostrar interesse em deixar a sacola no interior da viatura com os pertences da criança que estava com ela (como fralda, por exemplo), para entrar no hospital e realizar exame médico a fim de encontrar entorpecentes (possivelmente escondidos em seu corpo – o que foi confirmado pela apelante – vez que retirou a droga de sua vagina ainda no interior do presídio), justificou a ação dos agentes penitenciários.

Ademais, acresça-se a Resolução nº 28/2022 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária disciplina a revista pessoal nos estabelecimentos prisionais, proibindo práticas vexatórias (Vide:
file:///C:/Users/55659/Downloads/Resolucao_n__28_de_6_outubro_de_2022___Revista_Pessoal.pdf
).

O procedimento adotado na hipótese foi compatível com os parâmetros normativos, sendo realizado de forma regular e sem qualquer indício de violação da dignidade da apelante.

Inclusive a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, salientando que a abordagem ocorreu dentro da legalidade e que não há elementos que autorizem a nulidade da prova.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o direito à intimidade não pode ser utilizado como escudo para a prática de ilícitos penais, especialmente no contexto do tráfico de entorpecentes dentro de estabelecimentos prisionais. Nessa perspectiva, a revista íntima, quando realizada com razoabilidade e proporcionalidade, como no caso, por agente do mesmo sexo e sem caráter invasivo, não configura violação de direitos fundamentais. Esse entendimento foi firmado em diversos precedentes, como no HC 328843/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, julgado em 15/10/2015 pela Quinta Turma do STJ (DJe 09/11/2015).

Colaciona-se o seguinte julgado acerca do tema:

“...
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ reconheceu a licitude da revista íntima realizada na agravante para entrada no presídio, porquanto adotado procedimento regular e existente à época, tendo sido ela mesma quem, voluntariamente, retirou a droga do próprio órgão genital. 2. Conforme jurisprudência desta Corte, caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, para fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o detector de metais (revista mecânica) acusou que a agravante portava algo ilícito em si. Diante disso, adotou-se o procedimento de revista íntima praticado à época. A agravante aceitou realizar o procedimento e retirou ela própria a droga que estava escondida em suas partes íntima s (25g de maconha embalada em papel de alumínio). Além disso, o procedimento foi acompanhado por agentes penitenciárias do mesmo sexo da visitante. 4. Nessas circunstâncias, não se observa ocorrência de qualquer ilegalidade apta a macular o procedimento. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 2.070.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

“...segundo entendimento do c. STJ “caso haja fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana. Contudo, não há como olvidar que tal procedimento deve ser realizado dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo”. (REsp 1789330/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 12.02.2020) (...)”. (N.U 0038396-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Por outro lado, em relação ao
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
vejo que assiste razão à defesa. Isso, porque, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, a apelante tinha 19 anos de idade, ao tempo do crime, porquanto nascida em 15.03.2020 (ID 228244232 – Pág. 16/19).

Além disso, o documento de identidade da apelante acostado sob ID 22844232 – Pág. 19, revela que ela nasceu na data de 15.03.2000, comprovando que ela possuía 19 anos de idade.

Se é assim, não há como não reconhecer a atenuante da menoridade relativa, haja vista que terminantemente comprovado que a apelante possui direito à aplicação dessa atenuante. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste TJMT a respeito:

“(...) Se a apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts.
33, caput, e § 4º; CPP, art. 593, I, CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red.
Min. Alexandre de Moraes, j. 1º.3.2024; STJ, AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.3.2024; TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.3.2020”. (N.U 1004869-74.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Dessa maneira, constatado que a apelante possui direito à redução da pena na 2ª fase da dosimetria, faz-se imperiosa a sua aplicação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

CRIME:
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº. 1.343/2006) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS

APELANTE:
DANILA RODRIGUES DA SILVA

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, diante da inexistência de circunstância judicial negativada,

Na 2ª fase dosimétrica
, não incidem agravantes, por outro lado, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I do CP) nesta decisão, deixo de aplicá-la em razão da
Súmula 231 do STJ
, que assim dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na 3ª fase da dosimetria, aplicável a causa de aumento da pena (art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), como reconhecida e aplicada pelo magistrado, na fração aumentativa de 1/6, encontra-se a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na sequência, em face do reconhecimento e aplicação da causa de diminuição descrita no §4º, do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração redutora de 2/3, mantém-se a pena definitiva de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Mantido
o regime aberto para o cumprimento da pena, em atenção ao art. 33, §2º do CP, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade,
por prestação de serviços à comunidade (art. 44 do CP e art. 43, inc. IV do CP), e “
prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais
”, exatamente como promovido pelo magistrado, sendo inviável o sursis (art. 77, inc. III do CP).

CONCLUSÃO

Isto posto, em sintonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso defensivo,
para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inc. I do CP) na 2ª fase dosimétrica, mantendo, porém, a pena definitiva
em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto
, em face do impedimento da diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal, previsto na
Súmula 231 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025